Tribunal: TJES
Processo: 0000985-57.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000985-57.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JADIR CARNEIRO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
MAUS TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. LAUDO ELABORADO POR MÉDICO VETERINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS JUSTIFICANTES OU EXCULPANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria do crime previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998 se encontra comprovada pelo depoimento das testemunhas que participaram da diligência, atestando a situação de maus tratos na qual os cachorros foram encontrados, sendo que os relatos testemunhais são condizentes com o laudo elaborado pela médica veterinária.

2. As justificativas apresentadas pelo acusado não configuram excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, sendo que a imputação do fato criminoso não se deu pelo fato de o acusado não possuir condições de alimentar os cachorros com ração, mas sim pela situação em que os animais se encontravam.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JADIR CARNEIRO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para embasar uma condenação, sendo que o acusado se limitou a proceder ao resgate dos animais e oferecer melhores condições do que aquelas vivenciadas na rua.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4693135), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JADIR CARNEIRO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para embasar uma condenação, sendo que o acusado se limitou a proceder ao resgate dos animais e oferecer melhores condições do que aquelas vivenciadas na rua.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 29, § 1º, III, e no art. 32, §1º-A, ambos da Lei nº 9.605/1998, narrando que, no dia 27/07/2021, na Rua Argentina Fonseca, Bairro Santo Antônio, Itapemirim/ES, o denunciado mantinha em cativeiro espécie da fauna silvestre nativa e praticava maus-tratos a animais domésticos.

Narra a peça acusatória que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes policiais encontraram na residência do acusado dois cães em situação de maus-tratos, oito galos-de-briga com ferimentos, além de ter sido encontrada uma ave popularmente conhecida como trinca-ferro, sem o devido registro.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente, em parte a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a extinção da punibilidade por perdão judicial quanto ao crime previsto no art. 29, § 1º, III, da Lei de Crimes Ambientais, mas condenando-o pela prática do crime previsto no art. 32, § 1º-A, do referido diploma legal.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra devidamente comprovada por meio do auto de apreensão de p. 47 dos autos digitalizados, auto de restituição (entrega) de p. 49 dos autos digitalizados e laudo médico veterinário de p. 75.

Quanto a autoria, a despeito das alegações do apelante, entendo que há elementos probatórios suficientes para atestá-la, vejamos:

O policial civil Delmy Denis Targino Laranjeira, em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que na residência do acusado encontraram cães em situação de maus tratos e com ferimentos, confira-se (grifei):

(...) diligenciamos ao referido endereço, onde foi encontrado um cão mestiço de raça perdigueiro, que se encontrava sem água para beber,
com ferimentos e sinais de maus tratos
, visto que se encontrava acorrentado com risco de ficar enforcado, um pássaro trinca ferro sem anilha e sem água, vários galos confinados em viveiro, dando a entender a preparação de galos utilizados em rinhas.

Corroborando tal narrativa, a testemunha Wendy de Andrade Rocha, que também participou da diligência, asseverou a situação de maus tratos na qual os cachorros foram encontrados:

(...) Que chagando no local, a declarante, sua equipe e os policiais civis se depararam com 8 galos muito maltratados, em gaiolas de madeira, e com ferimentos condizentes com rinhas, inclusive um dos galos estava marcado com uma anilha idêntica às utilizadas para identificação de galos em rinhas;
Que também havia no local um cão amarrado fortemente com corrente, em condições totalmente insalubres, embaixo de um galinheiro, sem água e comida, extremamente magro e ofegante, aparentando estar doente; Que tal animal trata-se de um perdigueiro, comumente utilizado em caçadas;
Que o local é de extrema miséria e tinha vísceras de boi que a esposa do conduzido alegou que comercializava; Que a vigilância sanitária foi acionada e foi ao local, tomando providências a respeito diss
o; Que foi localizada também uma cadela prenha, a qual foi recolhida pelo centro de zoonoses para fins de avaliação da saúde geral do animal;
Que o responsável pelo local foi identificado como sendo o nacional Jadir Carneiro do Espírito Santo, o qual foi trazido conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para providências. (...)”.

Nota-se que os relatos das testemunhas se encontram condizentes com a situação narrada pela médica veterinária no laudo de p. 75 dos autos digitalizados, no qual relatou a situação de abuso que os animais estavam sendo submetidos:

Animal da espécie canina encontra-se em baixo grau de bem estar, probabilidade de sofrimento alta, constitui uma situação de abuso, por caracterizar uma utilização indevida do animal, maus tratos pela ausência de cuidados indispensáveis como a provisão de um ambiente adequado à espécie, (Local Insalubre) muitas fezes acumuladas e crueldade pela manutenção do animal em situação de sofrimento.

Não visto, água e comida a disposição do animal (Situação de fome e sede extrema)

Animal encontra-se caquético, costelas aparentemente visíveis e sem massa muscular, animal apático, precisa urgente de cuidados Médicos Veterinários.

Nesse contexto, entendo que a versão do acusado de que cuidava bem dos animais e que a colocava comida e água diariamente para eles não se sustenta frente ao laudo elaborado pela médica veterinária.

As justificativas apresentadas pelo acusado não configuram excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, ora, a imputação do fato criminoso não se deu pelo fato de o acusado não possuir condições de alimentar os cachorros com ração, mas sim pela situação em que os animais se encontravam.

Destaco, ademais, que o acusado não nega que os cachorros se encontravam sob seus cuidados, de modo que entendo que a autoria restou devidamente comprovada.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.